Tribunal: TCU
Processo: 006.294/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2460/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.290/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 2303/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2460/2022-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4; b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a determinação constante do item 9.3.3; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 000.290/2022-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 006.294/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.